Tribunal: TJMT
Processo: 1018076-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RAI No 1018076-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: GLIDY M WANOVICH ESTEVAO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, como é cediço, somente é cabível a exceção de pré-executividade quando ausentes os pressupostos ou condições essenciais da execução, ou seja, quando o julgador puder conhecê-los de ofício e quando desnecessária a dilação probatória.
No caso, além de o próprio agravante não negar a contratação e, tampouco a inadimplência para com o banco agravado, mostra-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora